Tribunal: TJSP
Processo: 1006821-47.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Ação redibitória. Vício oculto no veículo, que fora recuperado de depois de sinistro. Inequívoca ciência do Autor, na data da aquisição, sobre a condição identificada como vício da coisa. Ação improcedente. Condenação do Autor às penas por litigância de má-fé, de ofício. Recurso desprovido.